Tribunal: TJPA
Processo: 0002064-87.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002064-87.2017.8.14.0012

APELANTE: MERIAN DO SOCORRO TELES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. SUPOSTA PERMANÊNCIA DE CORPO ESTRANHO APÓS CESARIANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA
RES IPSA LOQUITUR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Pará, fundada na alegação de falha na prestação do serviço público de saúde em razão da suposta permanência de fragmento de material cirúrgico em seu organismo após parto cesariano realizado em hospital público estadual, com posterior
expelição
do objeto pela via vaginal aproximadamente um ano e nove meses após o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil objetiva do Estado dispensa a comprovação do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano alegado; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar a permanência de corpo estranho no organismo da autora em decorrência do procedimento cirúrgico realizado em hospital público; (
iii
) determinar se caberia ao magistrado suprir a inércia da parte autora mediante determinação de prova pericial de ofício; e (
iv
) definir se a teoria
res
ipsa

loquitur
é aplicável à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a demonstração de culpa subjetiva do agente público, mas exige a comprovação concomitante do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo alegado.

O exame pericial produzido na esfera investigativa, ao indicar compatibilidade genética entre o material apresentado e a autora, demonstra apenas contato entre ambos, sem comprovar que o objeto permaneceu em seu organismo, que ali foi introduzido durante o procedimento cirúrgico ou que decorreu de falha imputável à equipe médica estatal.

Inexistem nos autos prontuários médicos, registros hospitalares, laudos contemporâneos ou prova técnica judicial aptos a corroborar a narrativa autoral e demonstrar a plausibilidade técnico-científica da alegação deduzida.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito indenizatório incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela produção probatória em substituição à inércia da parte interessada, embora o magistrado detenha a faculdade instrutória prevista no art. 370 do CPC.

A teoria
res
ipsa

loquitur
pressupõe demonstração inequívoca do fato-base apto a autorizar presunção de falha, circunstância não verificada na hipótese, em que o próprio evento danoso permanece controvertido e insuficientemente comprovado.

A mera alegação de resultado adverso em atendimento médico prestado por ente público não autoriza condenação indenizatória sem prova objetiva da falha do serviço e da relação causal com o dano narrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado. 2. Exame pericial que apenas demonstra contato entre a autora e o material apresentado não basta para comprovar erro médico ou falha do serviço público de saúde. 3. A faculdade judicial de determinar provas de ofício não substitui o ônus probatório da parte autora. 4. A teoria
res
ipsa

loquitur
não se aplica quando o próprio fato danoso carece de comprovação segura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 370, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE (Tema de repercussão geral sobre responsabilidade civil do Estado em concurso público adiado por pandemia), Tribunal Pleno, j. 05.11.2024; STF, RE 608.880/MT (Tema 362), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.09.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.158.891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.161.843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERIAN DO SOCORRO TELES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
(ID 35733200)
.

Na origem, a autora sustentou ter sido submetida a procedimento cirúrgico cesariano em hospital público regional e que, após aproximadamente um ano e nove meses da intervenção, teria expelido, pela via vaginal, corpo estranho assemelhado a fragmento de luva cirúrgica, fato que atribuiu a suposta negligência médica, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

O
Juízo
singular afastou as preliminares suscitadas pelo ente estatal e, no mérito, consignou que, embora a responsabilidade civil da Administração Pública se submeta ao regime objetivo previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, permanece indispensável a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo alegado. Assentou que o conjunto probatório não corroborou a narrativa autoral, destacando que o procedimento policial instaurado não concluiu pela existência de conduta culposa do profissional de saúde, bem como que a perícia realizada
limitou-se
a constatar compatibilidade genética entre o material apresentado e a autora, sem demonstrar que o objeto permaneceu inserido em seu organismo, tampouco as circunstâncias do alegado evento. Ressaltou, ainda, a inexistência de laudo médico-hospitalar, perícia judicial ou registros contemporâneos aptos a comprovar a tese deduzida, além da ausência de interesse das partes, especialmente da autora, na produção da prova pericial judicial, concluindo pela não
desincumbência
do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
35733204), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença incorreu em equívoco ao exigir demonstração de culpa médica individualizada, porquanto a hipótese atrairia a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
(
ii
)
que a
expelição
de fragmento compatível com luva cirúrgica, corroborada por exame pericial que apontaria compatibilidade genética com a recorrente, constituiria elemento suficiente à demonstração do dano e do nexo causal;
(
iii
)
a incidência da teoria
res
ipsa

loquitur
, ao argumento de que a permanência de corpo estranho no organismo da paciente configuraria falha evidente na prestação do serviço público de saúde;
(
iv
)
que houve equivocada valoração do acervo probatório, especialmente quanto à ausência de perícia judicial, sustentando que, diante da natureza técnica da controvérsia, competiria ao juízo determinar, inclusive de ofício, a produção da prova necessária ao esclarecimento dos fatos; e
(v)
pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial .

Em contrarrazões
(ID
35733206
)
, o
apelado
requer o desprovimento do recurso, argumentando, em síntese:
(i)
que inexiste comprovação do nexo causal entre o atendimento médico prestado e os danos alegados;
(
ii
)
que a responsabilidade civil em hipóteses de alegado erro médico exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não sendo admissível condenação fundada em mera presunção;
(
iii
)
que a prova produzida é frágil e insuficiente, notadamente porque o exame genético apenas demonstraria contato entre a autora e o material apresentado, sem comprovar que o objeto tenha permanecido em seu organismo em decorrência do procedimento cirúrgico;
(
iv
)
que a própria apelante permaneceu inerte quanto à produção da prova pericial judicial, indispensável à elucidação da controvérsia técnica; e
(v)
que a sentença observou corretamente a distribuição do ônus da prova, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar se a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória merece reforma, especificamente quanto à alegada configuração da responsabilidade civil do Estado do Pará por suposto erro médico ocorrido em unidade hospitalar pública, em razão da alegada permanência de corpo estranho no organismo da autora após procedimento cesariano, com consequente análise acerca da suficiência do conjunto probatório para demonstração do dano e do nexo causal
.

DO MÉRITO

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à pretensão de responsabilização civil do Estado do Pará, fundada na alegação de falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no suposto esquecimento de fragmento de material cirúrgico no organismo da apelante durante a realização de parto cesariano em hospital público estadual.

A recorrente sustenta que, transcorrido aproximadamente um ano e nove meses do procedimento cirúrgico, expeliu, pela via vaginal, material compatível com fragmento de luva cirúrgica, circunstância que, a seu ver, evidenciaria, por si só, a falha do serviço estatal, atraindo a responsabilidade objetiva do ente público.

Todavia, embora juridicamente correta a premissa segundo a qual a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público submete-se, em regra, ao regime objetivo previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a conclusão pretendida pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

Dispõe a Constituição da República:

“
Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A responsabilidade objetiva estatal, contudo, não implica dever automático de indenizar diante da mera alegação de dano.

A configuração do dever reparatório exige a demonstração concomitante de

conduta administrativa; dano; nexo causal entre ambos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido.
Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. III. Razões de decidir 3
. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (
ii
) uma ação ou omissão administrativa; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.
O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.

(STF - RE:
00000000000001455038 DF, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 05/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
.
.
2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se
apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada
”.(
STF - RE: 608880 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ainda que se dispense a comprovação da culpa subjetiva do agente público, não se dispensa a prova do liame causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade presumida.

No caso concreto, justamente esse elemento essencial — o nexo causal — não restou satisfatoriamente demonstrado.

DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

O principal elemento invocado pela apelante consiste em exame pericial realizado no âmbito investigativo, segundo o qual o material apresentado continha vestígios genéticos compatíveis com a autora.

Entretanto, tal elemento, isoladamente considerado, revela-se absolutamente insuficiente para comprovar a tese autoral.

Isso porque a compatibilidade genética apenas demonstra contato entre a autora e o material submetido à análise.

Assim, a parte autora n
ão comprova

que o objeto esteve no interior do organismo da apelante; que permaneceu ali pelo lapso temporal alegado; que tenha sido introduzido durante o procedimento cirúrgico; tampouco que decorra de conduta imputável à equipe médica estatal.

Ademais, i
ndício de contato físico não equivale à demonstração do nexo
causal necessário à responsabilização civil.

Além disso, inexistem nos autos

prontuários médicos indicativos de intercorrência cirúrgica; registros hospitalares apontando perda de material; laudos médicos contemporâneos demonstrando infecção correlata; prova técnica judicial apta a confirmar a plausibilidade anatômica da narrativa apresentada.

Portanto, a mera
narrativa da parte, desacompanhada de suporte técnico idôneo, não autoriza condenação do ente público.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.
2. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO
CAUSAL .
REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1.
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Precedente.

2 .
Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023)
(grifo nosso)

DO ÔNUS DA PROVA

O Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I —
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II —
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No presente caso, competia à autora demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão indenizatória.

Não se trata de exigir prova impossível ou excessivamente onerosa.

Trata-se de exigir prova mínima necessária à configuração da responsabilidade civil.

A própria sentença consignou que houve oportunidade para produção de prova técnica, inclusive com determinação inicial voltada à formulação de quesitos para eventual perícia.

Entretanto, no curso da instrução processual, as partes nada requereram quanto à efetiva realização da prova técnica.

Especialmente a autora, principal interessada no êxito da demanda, quedou-se inerte.

Não é juridicamente admissível transferir ao Poder Judiciário o ônus probatório pertencente à parte.

O magistrado pode determinar provas de ofício (art. 370 do CPC), mas essa faculdade não converte o juiz em substituto processual da parte interessada.

Dispõe o CPC:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”

Tal prerrogativa judicial visa ao esclarecimento da controvérsia, não ao suprimento da inércia probatória da parte.

DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA RES IPSA LOQUITUR

A apelante invoca a teoria
res
ipsa

loquitur
, sustentando que o próprio fato falaria por si.

A aplicação excepcional dessa construção argumentativa pressupõe que o fato danoso esteja inequivocamente demonstrado.
No presente caso
, o próprio fato-base é controvertido e não suficientemente comprovado.

Não há prova técnica judicial confirmando que o material efetivamente permaneceu no organismo da autora em decorrência do procedimento cirúrgico.

Sem demonstração segura do evento causal, a presunção pretendida revela-se logicamente inviável.
Portanto, a
teoria não substitui a prova do fato essencial.

DA RESPONSABILIDADE ESTATAL EM CASOS DE SERVIÇO MÉDICO

Ainda que a demanda seja proposta
contra ente
público, a responsabilização em casos de alegado erro médico exige demonstração objetiva da falha do serviço e da relação causal.

A Jurisprudência Pátria
possui entendimento consolidado no sentido de que, em demandas dessa natureza, a simples alegação de resultado adverso não basta à condenação.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros
médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.
2 .
A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3.
A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes.
4 .
Recurso conhecido e improvido
. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014000-52.2019 .8.08.0030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - ERRO MÉDICO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.
1 -
Nos termos do art. 37, § 6º, CF e da jurisprudência do STJ, é patente a responsabilidade solidária de todos que atuam no SUS, na promoção e proteção da saúde. 2 - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
nº .
841.526/RS assentou que, nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de modo que basta que o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano se forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva. 2 - Inexistente nexo de causalidade entre o dano e o procedimento médico adotado, inexiste o dever do ente público em indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil pelo
evento .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013948820198130054, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de
Julgamento: 31/07/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2025)

É imprescindível a comprovação de que o dano decorreu de atuação defeituosa do serviço público de saúde.

No caso concreto, tal demonstração não ocorreu.

A narrativa apresentada, embora sensível sob perspectiva humana, não se mostra juridicamente suficiente para sustentar condenação indenizatória.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026